Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-58.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002883-58.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 288.781.671-34 (RECORRENTE), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), JOSE NOGUEIRA PONTE - CPF: 115.677.592-20 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNÍCIPIO DE COLNIZA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. TEMA 940 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município é parte legítima para responder lide cujo teor versa sobre acidente de trânsito envolvendo veículo a seu serviço.

2. Preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, resta o dever de indenizar o reclamante pelos danos materiais suportados em decorrência do acidente provocado, cujo montante foi devidamente demonstrado no processo.

3. Em que pese não tenha sido objeto de recurso, consigno que deverá

ser mantida a sentença no que se refere à exclusão do agente público (José Nogueira Pontes) da lide, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral - Tema 940, que definiu que aquele não responde diretamente perante a vítima.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo Reclamante em face da sentença que,
excluiu da lide o agente público (José Nogueira Pontes)
, conforme o entendimento proferido pelo STF no TEMA 940 e
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial
, sob o fundamento de que não restou provada nem a conduta de agentes do município, tampouco nexo de causalidade entre a conduta daqueles e o dano, pois
ainda que houvesse uma identificação no caminhão, não há qualquer outro elemento que prove que o mesmo estava a serviço do Município de Colniza. Desta feita, o Município não pode ser responsabilizado por ato de terceiro desconhecido.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar o município de Colniza a ressarcir os danos materiais suportados em razão do acidente de trânsito, cuja responsabilidade afirma ser do servidor público que estava à serviço do requerido.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023